Tribunal: TJMT
Processo: 1046889-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046889-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIEL CANDIDO DEMESIO - CPF: 050.274.391-30 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MARCELO THOMAZ - CPF: 180.119.708-36 (PACIENTE), ADRIEL CANDIDO DEMESIO - CPF: 050.274.391-30 (IMPETRANTE), MARCELO THOMAZ - CPF: 180.119.708-36 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), GENI ALBERTINA JARCZESKI - CPF: 803.852.149-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Desacato. Substituição da custódia por fiança. Hipossuficiência econômica demonstrada. Constrangimento ilegal. Liberdade provisória sem fiança.

Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que indeferiu pedido de dispensa de fiança no valor de R$1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), correspondente a 1 (um) salário-mínimo, pelo cometimento, em tese, de desacato, visando a outorga de liberdade.

II. Questões em discussão

1) Inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) condições financeiras insuficientes para recolher a fiança arbitrada; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1.

A fiança constitui instituto legitimo previsto no ordenamento processual penal (CPP, art. 322) e a sua dispensa pressupõe a demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica (STJ, HC no 568693; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000) ou a manutenção da custódia por período significativo (STJ, AgRg no HC n. 761.403/PR,).

2.
Se a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a fiança pode ser dispensada.

3.
“Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, [...].”
(TJMT,
HC no 1009962-47.2023.8.11.0000)

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança.

Tese de julgamento:

1.

Se comprovada a hipossuficiência econômica do paciente, afigura-se pertinente a outorga de liberdade provisória sem fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 322, 327, 328, 350 e 366; CP, art. 331.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 568.693, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 31.3.2020; STJ, AgRg no AgRg no HC no 761.403/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.11.2022; TJMT, HC no 1009962-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1046889-41.2025.8.11.0000 - COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE(S): DR. ADRIEL CANDIDO DEMESIO

PACIENTE(S): MARCELO THOMAZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO THOMAZ contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (NU 1000590-05.2021.8.11.0078), que indeferiu pedido de dispensa de fiança no valor de R$1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), correspondente a 1 (um) salário-mínimo, pelo cometimento, em tese, de desacato - art. 331 do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente
“recebe apenas um benefício previdenciário, e leva uma vida humilde somente com o básico para sua sobrevivência”
, a justificar a dispensa da fiança; 3) as medidas cautelares alternativas, a exceção da fiança, seriam suficientes.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para
“determinar a imediata libertação da Paciente dispensando-se o pagamento da fiança anteriormente arbitrada”
(ID 335340866), com documentos (ID 335340871).

O pedido liminar foi deferido para outorgar a liberdade provisória ao paciente, sem fiança (ID 338836378).

A i. 34a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Crime de desacato (art. 331 do Código Penal) – Não localização do réu para citação pessoal – Aplicação do art. 366 do CPP – Suspensão do processo e do prazo prescricional – Decretação superveniente de prisão preventiva – Substituição da custódia por fiança em habeas corpus pretérito – Comprovação de hipossuficiência econômica – Indeferimento do pedido de dispensa da fiança – Manutenção da prisão por incapacidade financeira – Configuração de constrangimento ilegal – Incidência do art. 350 do CPP e do art. 5o, LXVI, da Constituição da República – Liminar concedida para outorga de liberdade provisória sem fiança – Decisão superveniente do juízo de origem em cumprimento à ordem, com imposição de medidas cautelares – Parecer pelo conhecimento do writ e pela confirmação da liminar, com concessão definitiva da ordem.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de justiça – ID 343218351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente, sem fiança, nos seguintes termos:

“Pois bem.

O paciente comprovou, nesta impetração, ter renda mensal no valor de R$1.094,40 (um mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos), decorrente de benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consoante extrato bancário (ID 337959356), ou seja, valor inferior que a fiança arbitrada, em análise liminar do HC NU 1044430-66.2025.8.11.0000.

Além disso, a fiança foi fixada em 6.12.2025 e o paciente permaneceu segregado desde então [12 dias], a demonstrar impossibilidade de arcar com a medida cautelar.

A fiança constitui instituto legitimo previsto no ordenamento processual penal (CPP, art. 322) e a sua dispensa pressupõe a demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica (STJ, HC no 568693, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, 31.3.2020) ou a manutenção da custódia por período significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, 17.11.2022).

Com efeito, a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP, conforme entendimento do c. STJ

(HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020).”

Para o caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado[...].”
(HC no 1009962-47.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023)

Expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (PJe no 1000590-05.2021.8.11.0078).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026